Tribunal: TJES
Processo: 5039228-20.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039228-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERT VAGNER MARCELINO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5039228-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ROBERT VAGNER MARCELINO DA SILVA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos impugnação ao benefício nem elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por ROBERT VAGNER MARCELINO DA SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -DER/ES, em que relata que: I)possui CNH, na categoria AB e se encontra com procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir n. 2023-F1MXB, o qual discorda, em decorrência de multa de trânsito lavrada pelo DER/ES – AIT BA00025011; II) informa que anterior à cassação, houve o processo de suspensão n. 71653988, com início em 08/10/2018 e fim em 07/11/2018; III) reclama que houve diversos erros no procedimento administrativo; IV) que depende da CNH para sustento da família; V) aduz que o AIT BA00025011 foi lavrado incorretamente pelo DER/ER no artigo 162, II e não em conformidade ao artigo 232 do CTB e artigo 16 da Resolução 723/2018 do CONTRAN; VI) alegou que a entrega tardia do curso de reciclagem e a prova de reciclagem não possuem relação com a abertura de processo de cassação da CNH – do direito de dirigir do condutor, ou seja, defende que a realização de curso de reciclagem não integra a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que se considera cumprida somente pelo decurso do prazo fixado pela autoridade; VII) entende ser devida indenização por danos morais. Pede, em síntese, o deferimento ao pedido de antecipação de tutela, para promover a suspensão dos efeitos administrativos lançados no processo de cassação 2023-F1MXB, em face a CNH, bem como, o AIT BA00025011, permitindo o desbloqueio do documento (CNH); nulidade absoluta do processo administrativo 2023-F1MXB e AIT BA00025011, condenação do requerido a indenização por danos morais e indenização por danos materiais no importe de R$4.760,82 (quatro mil setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos)”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, anulando o processo administrativo 2023-F1MXB e AIT BA00025011, bem como seus efeitos, permitindo o desbloqueio da CNH do autor, referente aos efeitos deste processo, extinguindo o feito com resolução do mérito
”.

A parte Requerente interpôs recurso no id 13757782 (55789975) pretendendo a reforma da sentença. Postula pelo reconhecimento da ocorrência de danos materiais e morais.

Contrarrazões no id 13757834 (64503609).

Após compulsar atentamente os autos, concluo que
o recurso apresentado merece parcial provimento
.

Quanto aos
danos materiais
, não há equívoco na sentença vergastada. O recorrente alega que o documento de id 13757776 (id de origem 38280480), apresentado pelos recorridos, comprovaria que ele pagou o valor de R$909,11 em decorrência da infração. Contudo, o documento citado, apesar de indicar que o valor foi quitado, não é suficiente para comprovar que o próprio recorrente tenha desembolsado tal valor. Assim, não há retoques a serem feitos quanto ao indeferimento da pretensão por danos materiais.

Por outro lado,
quanto aos danos morais
, entendo que merece reforma a sentença objurgada. Restou demonstrado nos autos que, em razão de erro das autarquias na lavratura de AIT o recorrente foi submetido a processo administrativo que poderia ter levado à cassação de sua CNH. Trata-se de situação capaz de gerar abalo que ultrapassa significativamente o chamado mero dissabor, atingindo a esfera dos direitos da personalidade do recorrente e ensejando a condenação dos recorridos a indenizar os danos morais suportados.

Destaco que tal entendimento está em consonância com a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado do Espírito Santo. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPÍRITO SANTO. PONTOS INSERIDOS INDEVIDAMENTE NA CNH. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Estado do Espírito Santo tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o apelado pretende, além da adoção das medidas necessárias para retirar os pontos indevidamente inseridos na sua CNH, a condenação do Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo e do ente à restituição do valor pago a título de multa e indenização por danos morais. 2. Verifica-se que o próprio Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo reconheceu o equívoco praticado por erro de digitação da placa do veículo automotor, anulando o auto de infração. A condenação ao pagamento de indenização por dano material deve persistir. 3.
Tese vencedora: existência de dano moral. A situação transcende o mero aborrecimento, sobretudo pela longa duração da demanda e todos os transtornos inerentes ao fato na lavratura do auto de infração, com oposição de erro de digitação da placa que acabou recaindo sobre o veículo de propriedade do recorrido. Assim, o recorrido teve que percorrer longo caminho tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial para provar que de fato não cometeu infração de trânsito alguma
. E pior, teve que desembolsar quantia de R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) a título de pagamento de multa, a qual não deu causa. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000493-55 .2010.8.08.0057, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Presentes os danos morais, destaco que
a indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da parte requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, observando o que é comumente praticado pelo Poder Judiciário do Espírito Santo, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto. Reformando a sentença para
condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais
, arbitrando esta no valor correspondente a
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Considerando a data de ajuizamento da ação em 24/11/2023 e o arbitramento nesta data, a correção do valor da condenação deverá observar os seguintes consectários legais: juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, na forma do art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, com termo inicial na data de arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)